Tribunal: CARF
Processo: 19740.000611/2003-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000611/2003-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.798 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO
SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999,
30/06/1999, 31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999, 31/10/1999
COOPERATIVA DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição para a COFINS,
relativa as instituições financeiras.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR
DE FEVEREIRO DE 1999. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA.
EXCLUSÕES NA BASE DE CÁLCULO.
A isenção da COFINS relativa às cooperativas de crédito, concedida pelo
parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar no 70/91, foi revogada
tacitamente pela Lei no 9.718, DE 1998, com efeitos a partir de fevereiro/1999,
mês a partir do qual a Contribuição passou a incidir sobre o faturamento ou
receita bruta definido pelo art. 3o da referida Lei, com as deduções específicas
estabelecidas no § 6o desse artigo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000611/2003-73
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000611/2003-73

Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 201-001.528, de 05/11/2008 (fls. 597/608), proferida
pela 1a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de Auto de Infração (fls. 149/158), lavrado contra o Contribuinte
(SICOOB SUL) referente a falta de recolhimento da Contribuição para a COFINS, acrescido de
multa de oficio, juros de mora e multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento de multa
de mora.
O procedimento fiscal está detalhada no TVF (fls. 142/148), em que a
Fiscalização informa que a empresa figura como litisconsorte nas ações judiciais n°
2000.51.01.016620-6, na qual contesta a tributação do PIS pela totalidade de suas receitas e n°
2000.51.01.014134-9, que contesta a tributação da COFINS nos termos da Lei n° 9.718, de 1998.
A segurança pretendida em ambos os processos foi denegada pela Justiça Federal
que, contudo, autorizou o depósito do montante integral dos valores devidos para suspensão de
sua exigibilidade até solução das lides.
A Fiscalização constatou que a Cooperativa não declarou em DCTF qualquer
valor referente à COFINS, relativo ao período de fevereiro a outubro de 1999 e, para o mesmo
período, não efetuou depósitos judiciais. Em relação ao período de novembro de 1999 a março
de 2001, os débitos constam das DCTF e há depósitos judiciais que, entretanto, foram efetuados
após a data de vencimento sem a inclusão da multa de mora.
Assim, a Fiscalização efetuou o lançamento de ofício da COFINS devida referente
ao período de fevereiro a outubro de 1999 e multas isoladas referentes aos períodos de apuração
de novembro/1999 a março/2001, em decorrência do não recolhimento das multas moratórias.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração e apresentou a Impugnação
(fls. 197/219), na qual alega, em síntese, que:
1- a obscuridade percebida no TVF importa em nulidade do Auto de infração;
2- que é uma sociedade cooperativa de crédito e assim, na prática de verdadeiros
atos cooperativos, a vigência e amplitude dos arts. 79, 87 e 11 da Lei n° 5.764, de 1971 a retiram
do campo de incidência do PIS/COFINS;
3- não existe fundamentação legal para imposição de tributo no período de fev/99
a out/99, uma vez que ainda que tenha entrado em vigor em 29/07/1999, a Medida Provisória n°
1.858-7, somente começou a produzir efeitos a partir de 30/10/1999, por força principio
preceitua o Ato Declaratório SRF n° 88, de 1999;
4- ainda que os depósitos judiciais tenham sido efetuados após o vencimento do
tributo, sua realização se deu antes de qualquer iniciativa da Fiscalização, configurando-se assim
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000611/2003-73

denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, o que exclui a incidência da multa de mora
e, conseqüentemente, da multa de oficio lançada;
5- mesmo que não se tratasse de denúncia espontânea, a multa aplicável seria
aquela prevista no artigo 43 da Lei n° 9.430, de 1996; e
6- ainda que fosse aplicável o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a base de cálculo
da multa de oficio seria o total não recolhido, ou seja, a multa de mora, e não o tributo pago; a
imposição da multa violaria os princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade
e da capacidade contributiva.
A DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, após análise da Impugnação, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 12-12.836, de 21/12/2006 (fls. 312/321), considerou o lançamento
procedente em parte, da seguinte forma:
- para excluir a multa isolada, pois a exigência de multa isolada no caso de falta
de recolhimento de multa de mora aplica-se apenas à hipótese de pagamento em atraso, não se
estendendo aos depósitos judiciais; e
- manter a exigência da COFINS, acrescido de multa de 75% e juros de mora,
assentado que aplicasse à cooperativa de crédito a legislação da contribuição à COFINS relativa
às instituições financeiras.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 386/413, requerendo, em síntese a insubsistência da autuação e da decisão de
1a instância na parte em que a manteve tendo em vista:
a) que a decisão recorrida afrontaria o disposto na Lei no 5.764, de 1971, que se
aplica a todo o seguimento cooperativista, independente das atividades praticadas;
b) as cooperativas de crédito por norma do Conselho Monetário Nacional (CMN),
não pode praticar atos de captação ou concessão de recursos, atos próprios, com terceiros, ou
seja, pessoas não associadas e que o STJ tem mantido entendimento de que não incide PIS e
COFINS sobre o ato cooperativo praticado pelas cooperativas, em matéria geral, seja qual for o
tipo de atividade, posto que a Lei Cooperativista não as distinguem, mas sim regulamenta; e
c) inexigibilidade da multa e dos juros à Taxa SELIC.
Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 201-001.528, de 05/11/2008, proferida pela 1a Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Na decisão o
Colegiado assentou que:
- concomitância: a discussão concomitante de matérias nas esferas judicial e
administrativa enseja a renúncia nesta, pelo princípio da inafastabilidade e unicidade da
jurisdição, salvo nos casos em que a matéria suscitada no recurso se prenda a competências
privativamente atribuídas pela lei à autoridade administrativa, como é o caso da multa e dos
acréscimos moratórios discutidos no lançamento que não foram objeto da segurança.
- no mérito da matéria, que diz respeito à exigência de COFINS de cooperativa
de créditos, no período de fevereiro de 1999 a outubro de 1999, considerou que, a partir da Lei
no 9.718, de 1998, todas as receitas seriam tributadas pela COFINS, uma vez que a isenção, foi
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000611/2003-73

revogada pela Lei no 9.718, de 1998. Portanto, no período abrangido pela autuação, a interessada
devia a COFINS sobre o seu faturamento.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 201-001.528, o Contribuinte apresentou os Embargos
de Declaração, conforme recurso de fls. 580/584. No Recurso Voluntário, pretendia ver afastada
a tributação da COFINS de receitas decorrentes de atos cooperativos. Nos embargos, alegou que
as disposições da Lei n. 9.718, de 1998, não conflitariam com as da Lei n. 5.764, de 1971. Alega
haver omissões e contradição, bem como erro material no aresto embargado.
Analisado os Embargos (Informação de fls. 593/595), verificou-se que o voto
vencedor mencionou o PIS nas conclusões, quando, na realidade, se tratava de COFINS, e os
períodos de apuração vão até outubro de 1999 e não julho de 1999. A ementa, no entanto, está
correta, apenas com inversão da ordem natural das datas dos fatos geradores.
Dessa forma, o Presidente da Turma, conforme Despacho de fl. 596, concordou
com a retificação de oficio do acórdão (apenas erros de fato no voto vencedor), e rejeitou os
embargos declaratórios, por serem improcedentes nas demais alegações suscitadas.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado da decisão no Acórdão no 201-001.528, de 05/11/2008 e do
Despacho que rejeitou os Embargos interpostos, insurgiu-se o Contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência (fls. 967/1.006), apontando o
dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes
matérias: (1)- Da impossibilidade da tributação das sobras cooperativas e (2)- Da afronta ao
princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos meses anteriores a
novembro de 1999, nos termos do AD/SRF no 88, de 1999.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontados, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
No Recurso Especial requer a reforma do Acórdão recorrido, com a declaração de
nulidade e improcedência integral do Auto de infração, invocando-se a regra legal de não
incidência da COFINS sobre os atos cooperativos no tocante ao período autuado (fevereiro a
outubro/1999), incluídas captação de recursos de cooperados, empréstimos a cooperados,
aplicações financeiras e sobras, consoante regência da legislação específica na Lei no 5.764/71,
reforçada pela Lei no 10.676, de 2003, eis que cooperativa, na prática de atos cooperativos, não
aufere receita (a receita é do cooperado), falecendo-lhe a base de cálculo do tributo em exame
conforme entendimento jurisprudencial do CARF e do STJ (cita vários), além do que, os valores
da COFINS relativos às competências anteriores a novembro de 1999 (que inclui todas as
competências autuadas) não poderiam ser exigidos, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no
88/99, conjugado com o Princípio Constitucional da Anterioridade Nonagesimal.
Para comprovação da divergência aponta os seguintes Acórdãos paradigmas: nos
204-02.084 e 103-23.202 para o item 1, e Acórdãos nos 203-08.333 e 204-02.084, para o item 2.
1 - Impossibilidade da tributação das sobras cooperativas
Quanto a essa matéria, após o cotejamento/analises dos Acórdãos (recorrido e
paradigmas), restou concluído que no Acórdão paradigma no 204-02.084, foi decidido, numa
cooperativa de trabalho médico, que somente a partir de novembro de 1999 é que se pode excluir
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000611/2003-73

as sobras líquidas da apuração do PIS. No Acórdão paradigma no 103-23.202, foi decidido que
não incide a CSSL sobre as sobras cooperativas, pois não se incluem no conceito de lucro.
Assim, verificou-se NÃO haver divergência jurisprudencial por falta de
identidade fática entre o caso aqui tratado e aquele do paradigma.
2 - Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos
meses anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF 088/99
Alega, a recorrente, que, no confronto das decisões estaria comprovada a divergência,
pelos seguintes motivos:
- No Acórdão recorrido decidiu-se que as cooperativas de crédito são reguladas
pelas normas incidentes sobre a instituições financeiras da Lei no 8.212, de 1991 e com o advento
da Lei no 9.718, de 1998, a tributação incidiu sobre todas as receitas auferidas, com efeitos a
partir de fevereiro de 1999, não se aplicando, por conseguinte, o AD/SRF no 88/99; e
- De outro lado, no Acórdão paradigma no 203-08.333, que trata de cooperativa
de crédito, decidiu-se que se aplica o AD/SRF No 88/99, que declarou que revogação da isenção
do PIS e da COFINS somente começa a viger após novembro de 1999.
Para isso, apresentou a ementa do Acórdão paradigma no 203-08.333, de
10/07/2002:
COFINS. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
Consoante o AD/SRF 088/99, as Contribuições para o PIS/PASEP e para
Financiamento da Seguridade Social - COF1NS devidas pelas sociedades
cooperativas serão apuradas de conformidade com o disposto na Medida Provisória n°
1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir do
mês do novembro de 1999. O inciso I do art. 6. da LC n° 70/91, referente à isenção da
COFINS para as sociedades cooperativas em relação aos atos cooperativos, foi
revogado pela referida MP somente a partir de 30.06.1999. O período autuado está
compreendido entre fevereiro e agosto de 1999 (...). Grifei
Por outro lado, reproduziu trecho do voto condutor do Acórdão:
“(...) O presente recurso versa sobre a incidência da COFINS sobre a receita das
cooperativas de crédito, na modalidade a que estão sujeitas as instituições financeiras,
tal como exigido pelo auto de infração”.
Na análise de admissibilidade, foi verificado que o Acórdão paradigma no 203-
08.333, trata de uma cooperativa de crédito, na modalidade a que estão sujeitas as instituições
financeiras, e decidiu que a revogação da isenção do PIS e da COFINS somente começa a viger
após novembro de 1999, nos termos da AD/SRF 088/99, muito embora o enfoque seja a
revogação da isenção da COFINS. Já em relação ao Acórdão paradigma no 204-02.084,
entendeu-se que não se aplica ao caso, pois trata de outro tipo de cooperativa (cooperativa de
trabalho médico) que não a cooperativa de crédito, e o resultado do recurso, tanto no recorrido
como no paradigma, foi contrário aos contribuintes, não havendo resultados oposto para
configurar a divergência jurisprudencial.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base nas
considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 1.020/1.024,
deu seguimento parcial ao Recurso interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à matéria:
2 - Afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos meses
anteriores a novembro de 1999, nos termos do AD/SRF No 88/99.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000611/2003-73

Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.028/1.037,
requerendo que seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera que quanto aos fatos geradores ocorridos entre outubro/95 e
fevereiro/96, aplica-se a alíquota prevista na LC 07/70, razão pela qual deve ser mantido o
lançamento constante dos autos.
Aduz que o Recorrente, ao defender a incidência da MP No 1.212/95 no período
em questão, acaba por violar o disposto no artigo 195, §6o da CF, que prevê a anterioridade
nonagesimal aplicável às contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social.
Considerando-se o prazo de 90 dias, a MP No 1.212/95, de fato, somente poderia produzir efeitos
a partir de fevereiro/96, devendo-se aplicar nesse interstício, as disposições da LC 7/70. Nessa
perspectiva, não existe qualquer mácula no lançamento efetuado, devendo ser mantido o crédito
tributário.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 1.020/1.024, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Afronta ao princípio da
anterioridade nonagesimal da contribuição na tributação dos meses anteriores a novembro
de 1999, nos termos do AD/SRF No 88/99.
Alega o contribuinte no Recurso Especial que, “os valores da COFINS relativos
às competências anteriores a novembro de 1999 (que inclui todas as competências autuadas) não
poderiam ser exigidos, conforme prevê o Ato Declaratório SRF no 88/99, conjugado com o
Princípio Constitucional da anterioridade nonagesimal”.
Ressalto que estamos a tratar nos autos, de exigência de COFINS da cooperativa
de crédito (SICOOB SUL), nos seguintes período de apuração: fevereiro de 1999 a
outubro/1999.
Destaca-se que o próprio contribuinte declara em seu Recurso Especial (fl. 968),
que a SICOOB SUL se enquadra “com fulcro na sua realidade de cooperativa de crédito e
instituição financeira não-bancária”.
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000611/2003-73

Importa lembrar também que a insurgência da cobrança sobre o período específico
de 02/1999 a 10/1999, abrange fundamentos jurídicos distintos, ou seja, causas de pedir distintas,
ao contrário da discussão travada na via judicial (concomitância), que versa apenas sobre a não
incidência da COFINs sobre a prática do ato cooperativo, enquanto que as alegações do Recurso
Especial tratam da não incidência da COFINS.
Pois bem. As cooperativas de crédito tiveram sua natureza financeira reconhecida
no inciso VIII, do art. 192 da Constituição Federal de 1988. Este dispositivo constitucional,
embora tenha sido alterado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não deixou de incluir as
referidas cooperativas no Sistema Financeiro Nacional. Veja-se:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade,
em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito,
será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a
participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 40, de 2003) - Grifei
Como se vê, as cooperativas de crédito foram consideradas instituições
financeiras, razão pela qual se submetem a regime jurídico especifico, que são distinto das
cooperativas comuns (sociedades cooperativas em geral).
No plano legal, o art. 15 e o parágrafo 1o do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991,
confirma a equiparação das cooperativas de crédito às instituições financeiras:
Art. 15. Considera-se:
I - (...).
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas,
além das contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição
adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo
definida no inciso I deste artigo.
Da leitura dos artigos acima, não resta qualquer dúvida de que a cooperativa de
crédito (cooperativas financeiras) recebem tratamento tributário diverso do reservado às demais
cooperativas (gerais).
Nas cooperativas de créditos, os custos financeiros com a movimentação das
quantias junto à Cooperativa não são suportados pelos seus associados, mas pelo “consumidor
final”, o produtor, ao qual são disponibilizados os recursos necessários para a realização da sua
atividade.
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000611/2003-73

Com essas considerações, destaca-se que a especialidade das cooperativas de
crédito frente às demais cooperativas resta evidente diante das operações que mantém junto aos
seus associados, equiparadas às operações de instituição financeira, havendo o legislador, nos
diplomas legais retro mencionados, esclarecido que, realmente, a cooperativa de crédito é sujeito
passivo da Contribuição para a COFINS.
Cabe destacar que, de fato, o parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar
(LC) no 70/91, isentou as instituições financeiras e cooperativas do pagamento da COFINS:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1° do
art. 23 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social
sobre o lucro das instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei,
mantidas as demais normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com
as alterações posteriormente introduzidas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam
excluídas do pagamento da contribuição social sobre o faturamento,
instituída pelo art. 1° desta lei complementar.” (Grifei)
Ocorre que essa isenção foi tacitamente revogada pela Lei no 9.718, de 1998, em
cujo art. 3o, §§ 5o e 6o, este último incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, se lê:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as
mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no §5o, poderão excluir ou
deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;” (Grifei).
Como se pode ver, na disciplina jurídica específica a que se submete as
cooperativas de credito em razão de sua natureza financeira, não há nada que exclua os atos
cooperativos do campo de incidência da COFINS.
Passamos então, à matéria específica de divergência apontada no Recurso
Especial do Contribuinte, que trata da “anterioridade nonagesimal”, referente a Medida
Provisória n° 1.212, de 1995, editada em 28/11/1995, logo após a suspensão dos Decretos-lei
2.445/88 e 2.449/88 pela Resolução do Senado Federal n° 49/95, que dispunha no seu artigo 15:
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000611/2003-73

Art. 15 Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995”.
Esta Medida Provisória, após várias reedições, foi convertida na Lei no 9.715, de
1998, que desta forma dispôs em seus artigo 2o, §1o e art. 18:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
§1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento
mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às
receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
(,,,).
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995.
No entanto, em 1999, o STF julgou inconstitucional (ADIn no 1417-0/DF) o art.
15, da Medida Provisória no 1.212, de 1995, já convertida na Lei no 9.715, de 1998, entendendo
que deveria ser aplicada a anterioridade nonagesimal.
Dessa forma, a alíquota de 0,65% deveria incidir somente nos fatos geradores
ocorridos a partir do nonagésimo dia da publicação da aludida Medida Provisória.
Já em 8 de junho de 2005, foi publicada a Resolução do Senado Federal no 10, de
2005, a qual, suspendeu a “execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995, "aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de outubro de 1995."
RESOLUÇÃO No 10, DE 2005 – O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal no 1.212, de 28 de novembro de 1995 - "aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de outubro de 1995" - e de igual disposição constante das
medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal no 9.715, de 25 de novembro
de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário no 232.896-3 - Pará.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Portanto, quanto ao tratamento tributário dispensado pela Lei 5.764, de 1971
(citado pelo Contribuinte no RE), se aplica às cooperativas de produção, de trabalho, e não à
cooperativa de crédito, a qual está jungida às disposições dos art. 192, VIII, da Constituição
Federal e observada a legislação federal em vigor, cujo funcionamento, criação e extinção estão
originalmente normalizadas na Lei 4.595, de 31/12/1964, e Resolução n° 1.914, de 11.04.1992 e
3.442, de 2007, do Banco Central do Brasil.
As cooperativas de crédito, apesar de sujeitas a norma geral que regulamenta a
atividade cooperativa (os arts. 3o, 4o e 7o da Lei n° 5.764, de 1971 – dispõe acerca da essência e
da política do cooperativismo), são instituições financeiras (§1o do art. 18 da Lei n° 4.595, de
1964) e sujeitam-se a legislação dessas instituições em matéria tributária. No caso da COFINS,
encontram-se sujeitas a legislação aplicável às instituições de que trata o §1o do art. 22, da Lei n°
8.212, de 1991.
Portanto, conforme resta claro, diferente das demais sociedades cooperativas, a
cooperativa de crédito se submete à legislação pertinente às instituições financeiras. Nesse
diapasão, sofrerá a incidência de COFINS sobre suas receitas, consoante a Lei n° 9.718, de 1998,
com as exclusões e deduções autorizadas pelas normas que regem a matéria.
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.798 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000611/2003-73

Ato Declaratório n° 88, de 17/11/1999,
"O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em
vista o disposto na Medida Provisória n° 1.858, de 1999, declara que as contribuições
para o PIS/PASEP e para o financiamento da seguridade social- COFINS, devidas pelas
sociedades cooperativas serão apuradas de conformidade com o disposto na Medida
Provisória n° 1.858-7, de 29 de julho de 1999, relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir do mês do novembro de 1999." (Grifei)
Nessa perspectiva, temos que a isenção do art. 6o da LC 70, de 1991, foi revogada
pela Lei no 9.718, de 1998 (com efeitos a partir de fevereiro de 1999), em relação às cooperativas
de crédito (cooperativa financeira), não existindo, portanto, qualquer mácula no lançamento
efetuado neste processo, uma vez que no período abrangido pela autuação, a interessada devia
Contribuição à COFINS sobre o seu faturamento ou receita bruta definido pelo art. 3o da referida
Lei, com as deduções específicas estabelecidas no §6o desse artigo e, portanto, deve ser mantido
o crédito tributário.
Conclusão
Em vista do exposto, conheço do recurso e no mérito voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo-se hígido os termos do
Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital